Tribunal: TJMT
Processo: 1020958-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020958-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE MILTON FUZETI - CPF: 161.607.549-04 (AGRAVADO), ANGELA MARIA ALVES NUNES - CPF: 299.234.689-68 (AGRAVADO), MIRCINEIA MARIA FUZETTI - CPF: 549.663.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO BIASI REDE - CPF: 409.267.969-68 (AGRAVADO), MARLENE APARECIDA FUZETI ROGOSKI - CPF: 537.513.969-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AILTON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 057.547.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.945.519/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MILSON ANTONIO FUZETI - CPF: 368.053.279-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E IMPEDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FORA ALIENADO AOS TERCEIROS/EMBARGANTES – ACORDO EXTRAJUDICIAL DE SUB-ROGAÇÃO CELEBRADO ENTRE OS DEVEDORES/EXECUTADOS E OS TERCEIROS/EMBARGANTES – HOMOLOGAÇÃO DOS TERMOS DA SUB-ROGAÇÃO SOMENTE APÓS A EFETIVAÇÃO DA PENHORA NA EXECUÇÃO LEVADA À REGISTRO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO, DE FATO, DA PROPRIEDADE DO BEM – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM A EFETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR, LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado que a penhora do imóvel no feito executivo, efetivada e levada à registro, cujo conhecimento se tornou público e notório, se deu à época em que o devedor/executado era inquestionavelmente o legítimo proprietário do bem, pois a proclamação da homologação da sub-rogação advinda de acordo extrajudicial realizado entre o devedor/mutuário e os terceiros/mutuantes em relação ao imóvel se deu muito após a efetivação da constrição, e inexistindo posterior alteração, de fato, da propriedade em prol dos terceiros/embargantes, não se vê indícios com aptidão suficiente para neutralizar
a diretriz de direito público, consistente na efetivação da responsabilidade patrimonial do devedor, devendo ser afastada a paralização do feito executivo,
impondo-se a retomada a marcha processual e a perseguição do bem penhorado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SISTEMA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1006830-36.2021.811.0037), ajuizada contra o embargante por
JOSÉ MILTON FUZETI, ANGELA MARIA ALVES NUNES FUZETI, MIRCINEIA MARIA FUZETI, ANTONIO BIASI REDE e MARLENE APARECIDA FUZETI ROGOSKI, deferiu pedido de suspensão da execução instaurada pelo Banco agravante contra Ailton Nogueira da Silva e Milton Antônio Fuzeti, bem como da suspensão da avaliação do imóvel penhorado, com área de 1.386,97 ha, objeto da matrícula no 1.954 do SRI da comarca de Vila Rica/MT (Fazenda Arara Azul), sendo que, na sequência, mesmo tendo o Banco impugnado a medida por meio de embargos de declaração, o recurso foi rejeitado e a decisão mantida (cf. Id. no 110041979).

O Banco expõe que há mais de 23 anos persegue a satisfação da dívida exequenda, e logrou que a penhora recaísse sobre o imóvel em questão, mas, alegando que o bem não mais pertencia aos devedores, os agravados propuseram ação de embargos de terceiro em que pleitearam e obtiveram a exclusão liminar da constrição; todavia, a penhora do imóvel ocorreu em 29/01/2018, e aquisição do bem não se deu em 2014, conforme alegam os terceiros/embargantes, mas sim em agosto de 2018 por meio de acordo judicial realizada entre os terceiros embargantes e os próprios executados; ademais, para que o negócio jurídico celebrado entre agravados e executados, envolvendo o imóvel, produzisse efeitos
erga omenes
com aptidão para vincular terceiros, deveria ter sido levado a registro, nos termos do art. 1.417 do CC, e art. 25 da Lei 6.766, o que não ocorreu no caso.

Diz, ainda, que não há nos autos prova de que os agravados detêm posse e propriedade do imóvel, até porque, quando da penhora em 29/01/2018, o devedor/executado ficou como depositário do bem e prestou compromisso de zelar e de dele não dispor, não havendo razão jurídica alguma, notadamente à luz do art. 921 do CPC, para que a execução seja suspensa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão recorrida, a marcha regular da execução seja retomada, e, nela, seja efetivada a expropriação do bem indevidamente excluído (cf. Id. no 110041978).

A decisão vinculada ao Id. no 110588459 admitiu o processamento do recurso sem alteração do quadro, eis que não houve pleito de suspensão dos efeitos do ato judicial recorrido.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 115514461, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise detida destes autos e do feito associado, verifico que os embargantes alegam que adquiriram um imóvel pertencente aos embargados (executados), o qual foi objeto de restrição.

Além disso, pelos documentos apresentados pelos embargantes (contrato de mútuo, acordo sub-rogação e comprovantes de pagamento), resta demonstrada a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária.

Assim, tendo sido o imóvel adquirido (2014) antes da penhora (2019), a jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que o pedido deve ser acolhido para o fim de preservar o adquirente de boa-fé. Vejamos:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA
. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando inexistir o registro da penhora sobre o imóvel na época da aquisição do bem.
Agravo de petição parcialmente provido. (Processo: AP - 0010012-22.2015.5.06.0013, Redator: Paulo Alcântara, Data de julgamento: 28/02/2018, Quarta Turma, Data de publicação: 18/03/2018) (TRT-6 - AP: 00100122220155060013, Data de Julgamento: 28/02/2018, Quarta Turma, Data de Publicação: 18/03/2018).

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - AQUISIÇÃO ANTES DA COBRANÇA - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - PENHORA INDEVIDA I -
Se a parte embargante adquiriu o imóvel da entidade executada antes da distribuição do executivo fiscal, a boa-fé resta demonstrada nos autos. II - A falta de registro do título de aquisição de bem imóvel não impede que o adquirente exercite, em juízo, a defesa da posse.
III - Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. (TRF-3 - Ap: 00223873820154039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2018).

Ainda, denoto a existência do perigo de dano, vez que a execução se encontra na fase de avaliação do imóvel para posterior leilão.

Dessa forma, a concessão da liminar é medida se impõe.

Ante o exposto,

DEFIRO EM PARTE A LIMINAR PRETENDIDA
para
DETERMINAR a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 1.954, do CRI da Comarca de Vila Rica/MT
, até o julgamento dos presentes embargos.

Via de consequência, suspendo a realização de avaliação no imóvel com data marcada para o dia 24/09/2021.
Intimem-se imediatamente o perito e as partes.

Proceda-se a associação deste feito a execução de n. 64-87.1998.8.11.0037, com a juntada de cópia desta decisão.

Nos termos do artigo 677, §3o, do Código de Processo Civil,
citem-se
os embargados, na pessoa do advogado cadastrado nos autos principais, para, querendo, contestarem, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos embargantes (Código de Processo Civil, artigo 344).

Proceda-se ao cadastro dos mesmos patronos neste feito.
”

Os
agravados expõem que o imóvel pertencia a Jacyr Firmino e Lélia Plastino, sendo que estes, em 19-01-2006, o venderam para Paulo Fuzeti e sua esposa Francisca Lima Sampaio Fuzeti e Milson Antonio Fuzeti e sua esposa Tania Emilia Marques Mota Fuzeti, pelo peço total de R$ 945.282,00, correspondente a 48.475 sacas de soja, para ser pago em duas prestações de igual valor nas datas de 30-04-2006 e 30-04-2007, formalizado o negócio por meio de escritura pública com garantia hipotecária devidamente registrada junto ao 1o SRI da Comarca de Vila Rica/MT, conforme R-07 da respectiva matrícula.

Como não houve pagamento da primeira parcela, as partes aditaram o negócio, prorrogando o prazo de vencimento da 1a prestação para 30-04-2007 (cf. AV-09, em 16-02-2007), e mais uma vez, na data de vencimento, não ocorreu o pagamento da dívida, o que motivou os vendedores (Jacyr e Lélia) a ajuizarem ação de Execução de Título Extrajudicial contra os compradores inadimplentes (Proc. no 2005-84.2008.8.11.0049 – Código 16646 – 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT), tendo ocorrido a penhora da totalidade do imóvel, conforme AV-10 junto à matrícula do mesmo, efetivada em 28-08-2012.

Expõem, ainda, que, em 01-12-2014, Milson Fuzeti e sua esposa Tania Fuzeti e Paulo Fuzetti contraíram mútuo financeiro junto a José Milton Fuzeti e sua esposa Angêla Maria Fuzeti, Marlene Aparecida Fuzeti Rogski e Mircinéia Maria Fuzeti, ficando pactuado que os mutuários fariam o pagamento da área em quatro parcelas, a primeira com vencimento em 15-12-2014 e a última em 31-08-2015, e assim, em 03-10-2016, ingressaram no processo de execução (que Jacyr e Lelia moviam contra os compradores, ora mutuantes), solicitando a sucessão dos executados, bem como a Declaração de Pagamento com Sub-rogação Convencional (Proc. no 2040-63.2016.811.0049 – Código 56101), decisão solicitada justamente para que ficasse reconhecido, por sentença, o pagamento feito pelos agravados José Milton, Marlene e Mircineia do débito exequendo devido pelos executados pela compra da Fazenda, e que, por força disso, ficavam sub-rogados em todos os direitos e como legítimos proprietários do imóvel,
sendo o pedido acolhido por sentença homologatória disponibilizada no DJE no 10.321 em 21-08-2018
, que decretou a extinção do processo de execução movido pelos vendedores Jacy e Leléia contra os compradores Paulo Fuzeti e sua esposa e Milton Fuzeti e sua esposa (cf. Id. no 115514458 - Pág. 10).

Sucedeu, porém, que, ao solicitarem a averbação da decisão, para alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário, a medida foi negada em razão da penhora averbada em favor do Banco, oriunda do Proc. de Execução no 64-87.1998.8.11.0037, movido pelo Banco Bameriundus S.A. (hoje Banco Sistema) contra Etermat Materiais para Construções, Ailton Nogueira da Silva e Milson Antonio Fuzeti.

A prova dos autos confirma a narrativa do desdobramento dos fatos contida nas contrarrazões, sendo relevante, para a solução do caso nesta sede de reexame, a definição dos seguintes fatos e seus respectivos marcos temporais: o imóvel foi adquirido por Paulo e Milton Fuzeti e suas respectivas esposas em 19-01-2006, e, na data da penhora (29-01-2018), o bem pertencia a Milton e sua esposa Tania, e essa situação não se alterou subsequentemente mesmo a despeito da decisão judicial que, só bem depois, em agosto de 2018, homologou a transação envolvendo os exequentes/vendedores (Jacyr e Lélia), os executados/compradores (Paulo Fuzeti e Francisca e Milson Fuzeti e Tania) e os terceiros José Milton, Marlene e Mircinéia, quando então, “apenas nas linhas do termo de sub-rogação”, o imóvel “passava à propriedade” dos sub-rogados (agravados). Digo “apenas nas linhas”, com aspas também na segunda locução, porque, como mostra a prova documental, e, de resto, é admitido pelos próprios terceiros/agravados, não houve qualquer alteração substancial da titularidade no plano do registro imobiliário.

Com efeito, porque, mesmo a despeito da sentença homologatória, que de fato extinguiu a execução e proclamou o fenômeno da sub-rogação de direitos em prol dos agravados, o quadro não sofreu alteração substancial, já que os “novos” donos da Fazenda Arara Azul (aqui terceiros/embargantes) não puderam operar o registro da transação para que a propriedade imobiliária fosse formalmente transferida para seus próprios nomes, pois havia o obstáculo da averbação da penhora, efetivada anteriormente, ou seja, em janeiro de 2018.

Sendo assim, como o imóvel penhorado em janeiro de 2018 ainda pertencia formalmente ao devedor/executado Milson Antonio Fuzeti, que respondia, nos autos do Proc. de Execução no 64-87.1998.8.11.0037, por dívida contraída junto ao Bamerindus ao lado da empresa Etermat Materiais para Construções e Ailton Nogueira da Silva, não vejo como possa o bem ser excluído gratuitamente da construção, ou seja, como mero acordo extrajudicial celebrado entre o devedor/executado e terceiros (ao que parece, membros da mesma família), possa neutralizar a diretriz de direito público, consistente na efetivação da responsabilidade patrimonial do devedor.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento da ação de Execução no 64-87.1998.8.11.0037.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022